Tribunal: TJMT
Processo: 1008222-30.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
MS no 1008222-30.2018.8.11.0000
VISTOS...
Compulsando os autos verifica-se que fora julgado o Incidente de Restauração dos Autos (Processo no 1008222-30.2019.8.11.0000) que culminou na restauração do Mandado de Segurança no 85138/2008, uma vez que o processo físico havia sido queimado juntamente com o acervo deste Sodalício.
A restauração do Mandamus mostrou-se necessário, posto que este deverá ser novamente julgado, em razão do acórdão proferido pela Ação Rescisória no 84.646/2010, que rescindiu o acórdão proferido à época pelo Tribunal Pleno, sob a Relatoria da Desa. Clarice Claudino da Silva.
Nesse contexto, ressalta que o novo julgamento deveria ocorrer preferencialmente pela mesma Relatora. Entretanto, em face da mudança de competência deste Sodalício, deve-se os autos ser redistribuído a um dos membros da atual Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, nos termos do artigo 17-B do RITJMT.
Assim, considerando que os julgamentos dos juízes convocados não geram prevenção, determino a redistribuição do presente Mandado de Segurança a um dos membros da atual Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.
Por fim, registro que não estando em consenso com o entendimento do novo Relator, que sejam devolvidos os autos, sem a necessidade de arguição de conflito de competência, para evitar morosidade processual, colocando-me a disposição para julgamento.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado